Tribunal: TJDFT
Processo: 0715543-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIME DE TENTATIVA DE FEMINICÍDIO. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. PRONÚNCIA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. ORDEM DENEGADA.
1. Deve ser mantida a custódia cautelar do paciente diante da presença de indícios de autoria e prova da materialidade do crime de tentativa de feminicídio e do requisito de garantia da ordem pública.
2. Consta dos autos que o paciente agrediu a vítima, que era sua companheira, com uma faca, desferindo-lhe golpes na face, cabeça, nuca e braço, o que, em princípio, demonstra sua intenção em matá-la ou, ao menos, que assumiu o risco de matá-la. Tais circunstâncias indicam a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do paciente, revelando a inadequação e a insuficiência da imposição isolada de medidas cautelares alternativas à prisão, bem como a necessidade de se manter a prisão preventiva do paciente para a garantia da incolumidade física e psíquica da ofendida e da ordem pública.
3. Os prazos estabelecidos para a instrução processual não são absolutos, admitindo-se a razoável flexibilização no seu cumprimento, devendo eventual demora na conclusão da instrução processual ser examinada à luz da razoabilidade e da proporcionalidade, que podem ou não afastar a alegação de constrangimento ilegal, diante da natureza e complexidade da causa e do número de réus.
4. No caso, em que pese o período que o paciente está preso, a condução do feito pelo magistrado de origem ocorreu de forma diligente, tendo os atos processuais sido praticados a contento. A maior delonga para o andamento da ação decorreu da atuação da Defesa constituída do paciente, que optou em interpor recurso em sentido estrito e, posteriormente, recurso especial, o qual estava intempestivo, inclusive. É claro que se trata de direito processual do réu e de sua Defesa técnica, o que não se discute. Mas cuida-se de circunstância fática que ensejou, naturalmente, maior tempo para a finalização da primeira fase da ação penal do Tribunal do Júri e que não pode ser imputada ao Judiciário como constrangimento ilegal a justificar o relaxamento da prisão cautelar.
5. No momento, a demora para a ultimação da ação penal decorre do cancelamento da sessão de julgamento perante o Tribunal do Júri em razão das medidas de prevenção do contágio e disseminação do novo coronavírus, o que configura motivo de força maior, que não pode ser imputável ao Poder Judiciário, e que afasta, ao menos por ora, o alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo.
6. Ordem denegada, mantendo a prisão preventiva do paciente.